Tribunal: TJPA
Processo: 0123140-74.2015.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0123140-74.2015.8.14.0133

APELANTE: DANIEL GUEDES SANTIAGO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO
157, §3º, II do CPB -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA –
PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIENCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE ILICITA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
Cediço mencionar que o intitulado delito de
latrocínio, seria uma forma qualificada do crime de roubo, com aumento de pena, quando a violência empregada resulta em morte, cujo tipo penal é descrito no artigo 157, §3, II do Código Penal, que pode ser encontrado no capítulo dos crimes contra o patrimônio e não dos crimes contra vida. Desse modo, p
ara a configuração do tipo penal seria necessário que se certificasse a vontade do agente (dolo) em matar a vítima para dela subtrair algo, o que restou cabalmente demonstrada pelas provas colididas no acervo, pois o recorrente
surpreendeu a vítima, e mediante violência e grave ameaça, exercida através de uma arma de fogo, abreviou a vida de ARONI DA SILVA REIS, segundo descrição do Laudo nº 2016.01.000134-TAN/Declaração de Óbito n°: 228743753, que apontou a causa da morte do examinado por Anemia aguda por hemorragia interna devido a ferida pérfuro-contusa na aorta torácica devido a projétil de arma de fogo (ID 6098047 - Pág. 2), e logo após empreendeu fuga de posse da res;

II -
Com efeito, segundo a dinâmica dos fatos constantes dos autos, restou inafastável o dolo do recorrente em subtrair os valores da SUCATA, aliado a intenção de abreviar a vida da vítima, não havendo motivos para se pensar de modo diverso, uma vez que restou configurado o roubo com o plus intencional de ceifar a vida da vítima, características do tipo penal espelhado na rubrica lateral do art. 157, § 3º II, DO CP.

I
II -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

DANIEL GUEDES SANTIAGO,
condenado às penas de
21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial
fechado,
e pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. art. 157, §3º, II do CPB,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA.

A defesa do apelante asseverou pela
absolvição do apelante, com supedâneo na tese de insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP e no princípio in dubio pro reo (ID 6098064).

Por sua vez, em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 6098118),
pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Francisco Barbosa de Oliveira (ID 17255498).

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial acusatória que no dia
31.10.2015, DANIEL GUEDES SANTIAGO, na posse de uma arma de fogo tomou de assalto uma sucata de propriedade de José Ribamar Padilha de Souza. Na ocasião do crime estava o dono da sucata, seus dois filhos e a vítima. Anunciado o assalto, o dono entregou ao denunciado uma lata contendo aproximadamente R$70,00. Ato continuo, o acusado foi até uma borracharia que funcionava ao lado da sucata. Ao retomar de lá, o denunciado foi agarrado pela vítima ocasião em que travaram luta corporal, porém o acusado conseguiu se desvencilhar e desferiu disparo que ceifou a vida da vítima.

Em vista disso,
após o encerramento da
instrução,
DANIEL GUEDES SANTIAGO,
foi julgado e ao final condenado às penas de
21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial
fechado,
e ao pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. art. 157, §3º, II do CPB. Inconformado como edito condenatório,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA

A materialidade delitiva, pode ser observada através da
Laudo às fls. 12/26 do apenso e declaração de óbito da vítima às fls.30/31 do apenso; Laudo nº 2016.01.000134-TAN/ Declaração de Óbito n°: 228743753, a causa da morte do examinado foi Anemia aguda por hemorragia interna devido a ferida pérfuro-contusa na aorta torácica devido a projétil de arma de fogo (ID 6098047 - Pág. 2).

Na hipótese, a testemunha
José Ribamar
PADILHA DE SOUZA declarou:

Que, é proprietário de uma sucata e que no dia dos fatos estava dentro do estabelecimento quando de repente a vítima e seu filho que estavam trabalhando na parte de trás da sucata apareceram: que os mesmos já vinham acompanhados pelo denunciado; que seu filho pediu o dinheiro para dar para o assaltante, e assim o declarante fez; que após ter dado o dinheiro para o denunciado, o mesmo perguntou onde estava seu outro filho, indo atrás deste; que o filho do depoente se encontrava escondido no banheiro; que o denunciado então derrubou a porta do banheiro e foi nesse momento, que a vítima resolveu agarrar o acusado; que este conseguiu se livrar da vítima e, em seguida, fez o disparo contra a vítima; que na delegacia apresentaram a foto do acusado; que durante o assalto, o assaltante estava de cara limpa; que
Antônio Carlos,
filho do declarante. confirmou que o acusado era o assaltante, pois foi quem passou mais tempo rendido por ele.

Por sua vez a testemunha
Antônio Carlos DO NASCIMENTO DE SOUZA,
esclareceu:

Que, estava na sucata de seu pai, por volta das 13:00hrs; que seu pai lhe chamou para fechar o estabelecimento pois estava na hora; que chegou no portão Gaúcho (a vítima), o qual já estava dominado pelo denunciado; que o denunciado chamou o depoente e o ameaçou dizendo que se corresse, iria atirar em Gaúcho; que o denunciado lhe pegou pela camisa largando Gaúcho e perguntando onde estava o dinheiro; que comunicou ao seu pai que era um assalto; que o denunciado o largou quando foi pegar o dinheiro, momento em que o declarante correu e se trancou no banheiro; que ouviu o disparo da arma; que após o tiro, o denunciado saiu correndo para a mata; que compareceu no outro dia na delegacia e lhe mostraram uma foto do suspeito, tendo confirmado que aquele era o autor do delito; que o autor do crime era magro, alto e branquinho; que no dia dos fatos, o acusado estava sozinho; que tem certeza que o autor do delito é Daniel, e novamente o reconheceu quando o viu na audiência.

A testemunha
Marcelo Moreira de Souza
, relatou:

Que, no dia do ocorrido estava na frente da sucata e não sabia o que estava acontecendo na parte de trás do estabelecimento; que seu irmão, a vítima e o denunciado entraram na sucata e o denunciado comunicou que era um assalto e que queria dinheiro; que o dinheiro foi entregue por seu pai; que o acusado saiu correndo após ter efetuado o disparo, levando consigo o dinheiro; que confirma que foi Daniel que praticou o crime, após reconhecê-lo novamente em audiência.

Em seu interrogatório o recorrente negou a autoria do delito.

Destarte, necessário ponderar que no
processo criminal, vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser irretorquível e cristalina, como bem se observou no
decisum
hostilizado, assentado em provas irrefutáveis acerca da autoria e da materialidade delitiva, mormente pelos convincentes relatos das testemunhas que asseguraram o protagonismo do apelante
como o autor do delito patrimonial. Ademais, temerário deixar de observar, que pelo
princípio da imediatidade, seria o Juiz de primeiro grau que tem melhor percepção sobre a verdade real e, portanto, melhores condições de proferir sentença que mais se amolde à situação fática retratada nos autos, pois faz a coleta direta da prova e encontra-se próximo dos fatos. Nesse contexto, somente a existência de prova robusta, contrária aos fatos apurados no juízo, seria capaz de justificar a reforma da sentença.

DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA DE INSUFICIENCIA PROBATÓRIA.

Na espécie, inviável operar-se ao acolhimento da tese de negativa de autoria, advogada pela defesa, a qual encontra-se isolada nos autos, não guardando qualquer sintonia com as evidências do acervo processual, que, pelo contrário, depõem em desfavor do recorrente. Nesse viés, as provas materiais e orais, presentes nos autos, invariavelmente, emprestam assento ao
decisum
hostilizado, que se baseou nos esclarecedores relatos testemunhais, com destaque a narrativa da testemunha JOSÉ RIBAMAR PADILHA DE SOUZA, dono da SUCATA, local onde ocorreram os fatos, o qual revelou que
no dia dos fatos estava dentro do estabelecimento quando de repente a vítima e seu filho que estavam trabalhando na parte de trás da sucata apareceram: que os mesmos já vinham acompanhados pelo denunciado; que seu filho pediu o dinheiro para dar para o assaltante, e assim o declarante fez; que após ter dado o dinheiro para o denunciado, o mesmo perguntou onde estava seu outro filho, indo atrás deste; que o filho do depoente se encontrava escondido no banheiro; que o denunciado então derrubou a porta do banheiro e foi nesse momento, que a vítima resolveu agarrar o acusado; que este conseguiu se livrar da vítima e, em seguida, fez o disparo contra a vítima.

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO DE SOUZA, filho do proprietário da SUCATA, o qual esclareceu
que chegou no portão Gaúcho (a vítima), o qual já estava dominado pelo denunciado; que o denunciado chamou o depoente e o ameaçou dizendo que se corresse, iria atirar em Gaúcho; que o denunciado lhe pegou pela camisa largando Gaúcho e perguntando onde estava o dinheiro; que comunicou ao seu pai que era um assalto; que o denunciado o largou quando foi pegar o dinheiro, momento em que o declarante correu e se trancou no banheiro; que ouviu o disparo da arma; que após o tiro, o denunciado saiu correndo para a mata e acrescentou que tem certeza que o autor do delito é Daniel, e novamente o reconheceu quando o viu na audiência.

A testemunha
Marcelo Moreira de Souza
, asseverou que no dia dos fatos, estava na frente da sucata e não sabia o que estava acontecendo na parte de trás do estabelecimento; que seu irmão, a vítima e o denunciado entraram na sucata e o denunciado comunicou que era um assalto e que queria dinheiro; que o dinheiro foi entregue por seu pai; que o acusado saiu correndo após ter efetuado o disparo, levando consigo o dinheiro; que confirma que foi Daniel que praticou o crime, após reconhecê-lo novamente em audiência.

Cediço mencionar que o intitulado delito de
latrocínio, seria uma forma qualificada do crime de roubo, com aumento de pena, quando a violência empregada resulta em morte, cujo tipo penal é descrito no artigo 157, §3, II do Código Penal, que pode ser encontrado no capítulo dos crimes contra o patrimônio e não dos crimes contra vida. Desse modo, p
ara a configuração do tipo penal seria necessário que se certificasse a vontade do agente (dolo) em matar a vítima para dela subtrair algo, o que restou cabalmente demonstrada pelas provas colididas no acervo, pois o recorrente DANIEL GUEDES SANTIAGO,
surpreendeu a vítima, e mediante violência e grave ameaça, exercida através de uma arma de fogo, abreviou a vida de ARONI DA SILVA REIS, segundo descrição do Laudo nº 2016.01.000134-TAN/Declaração de Óbito n°: 228743753, a causa da morte do examinado foi Anemia aguda por hemorragia interna devido a ferida pérfuro-contusa na aorta torácica devido a projétil de arma de fogo (ID 6098047 - Pág. 2), e logo após empreendeu figa de posse da res.

Com efeito, segundo a dinâmica dos fatos constantes dos autos, restou inafastável o dolo do recorrente em subtrair os valores da SUCATA, aliado a intenção de abreviar a vida da vítima, não havendo motivos para se pensar de modo diverso, uma vez que restou configurado o roubo com o plus intencional de ceifar a vida de
ARONI DA SILVA REIS
, características do tipo penal espelhado na rubrica lateral do art. 157, § 3º II, DO CP.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
DANIEL GUEDES SANTIAGO,
condenado às penas de
21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial
fechado,
e pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. art. 157, §3º, II do CPB,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 23/09/2024